Tribunal: TJDFT
Processo: 0740328-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECEBIMENTO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. IMÓVEL. VÍNCULO FAMILIAR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE. MATÉRIA TÍPICA DE DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se pela possibilidade de se interpor um único recurso para atacar duas decisões distintas. Segundo aquela Corte, o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade do recurso não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. O que esse princípio coíbe é a utilização de mais de um recurso para atacar a mesma decisão.
2. O recebimento do recurso como pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.
3. Em relação à impugnação sobre a remoção da capitalização de juros, há muito tempo firmou-se a jurisprudência, reconhecendo a possibilidade da prática, no que se refere à aplicação de juros não capitalizados no contrato de crédito bancário.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.827, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
5. Recurso parcialmente provido.